Tribunal: TJBA
Processo: 0311271-61.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311271-61.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, FABIO LIMA QUINTAS, PAULA RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, LUIZ CARLOS STURZENEGGER, CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravos internos interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e a recurso extraordinário, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia. No recurso especial, discutiu-se a aplicação da tese firmada no Tema 710/STJ (sistema credit scoring). No recurso extraordinário, debateu-se a aplicação da tese firmada no Tema 339/STF (fundamentação das decisões judiciais). II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão recorrida extrapolou os limites da tese firmada pelo STJ no Tema 710, ao impor à instituição financeira o dever de fornecer informações detalhadas sobre negativa de crédito; e ii) saber se a decisão recorrida violou o art. 93, IX, da CF/1988, diante da alegada ausência de fundamentação, à luz do Tema 339/STF. III. Razões de decidir Constatada a conformidade da decisão recorrida com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 710, que reconhece a licitude do credit scoring, mas impõe o dever de transparência quanto às informações pessoais do consumidor utilizadas. A instituição financeira não pode se recusar a fornecer ao consumidor os dados pessoais valorados e as fontes utilizadas, resguardado o sigilo de critérios internos e estratégicos. Quanto ao Tema 339/STF, a decisão recorrida foi considerada devidamente fundamentada, ainda que sucintamente, não havendo exigência constitucional de exame pormenorizado de todos os argumentos das partes. IV. Dispositivo e tese Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O dever de informação ao consumidor abrange a indicação clara das informações pessoais e das fontes utilizadas para análise de crédito, não alcançando os critérios internos da instituição financeira, protegidos pelo sigilo empresarial. 2. Atende ao art. 93, IX, da CF/1988 decisão fundamentada de modo suficiente, ainda que sem exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 187; CDC, arts. 6º, III, e 43; Lei nº 12.414/2011, arts. 5º, 7º e 16; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.697/RS e REsp 1.457.199/RS (Tema 710); STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário e Agravo Interno em Recurso Especial n.º 0311271-61.2013.8.05.0001, em que figura como Agravante Banco Santander (Brasil) S/A e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema